Tribunal: TJES
Processo: 5000618-18.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-18.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: DALTON WEIRICH HANSTENREITER RONQUE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000618-18.2022.8.08.0056

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: DALTON WEIRICH HANSTENREITER RONQUE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCELO SOARES GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO RECEBIDO. IMPOSIÇÃO DE VALE COMPRAS. ARBITRARIEDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DALTON WEIRICH HANSTENREITER RONQUE
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A,
aduzindo o requerente que em 01/02/2022 adquiriu o aparelho celular iPhone 11

4GB Preto 6,1” 12MP, pelo valor de R$ 3.609,10 (três mil, seiscentos e nove reais e dez centavos), com entrega prevista para o dia 10/02/2022. Destaca que o prazo de entrega não foi cumprido, sendo que a demandada informava novas datas, sem que efetivamente recebesse o produto. Por fim, foi informado que o aparelho celular foi extraviado. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10628282), a requerida informa que devido a problemas logísticos o produto não foi entregue, motivo pelo qual o valor da compra foi convertido em crédito a ser utilizado por meio de vale-compra.

A sentença (ID 10628751) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.609,10 (três mil seiscentos e nove reais e dez centavos) em favor do Requerente, a título de indenização por danos materiais, atualizados conforme a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do e. TJES, com a correção monetária a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONDENO a Requerida na compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, atualizados conforme a Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do e. TJES, com correção monetária na forma da súmula 362/STJ e juros moratórios a partir desta data.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10628753), reiterando que concedeu vale crédito ao autor, disponível para utilizar. Quanto ao mais, alega a ausência de danos morais ou, alternativamente, pretende a redução do valor arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10628760), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos, observo que o autor adquiriu o aparelho celular iPhone 11 Apple 64GB Preto, no valor de
R$ 3.609,10 (três mil, seiscentos e nove reais e dez centavos), com entrega prevista para o dia 10/02/2022, segundo se infere do ID 10628272.

Ocorre que, o prazo de entrega não foi cumprido, restando demonstrado nos autos que o ocorrido se deu por problemas logísticos, gerando um vale compras para o autor (ID 10628271 - Pág. 2).

No entanto, conforme bem alegado pelo promovente, o mesmo não é obrigado a aceitar um vale compra, inclusive é o entendimento previsto no art. 313 do CC:
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa do que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

Compra pela internet. Valor pago.
Produto não entregue. Disponibilização de vale-compra ao consumidor. Situação inexistente na lei
. Peregrinação para tentativa de resolução da questão que configura o dano moral. Indenização devida. Improvimento ao recurso. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002157-75.2022.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Evandro Pelarin, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023).

Assim, não sendo o produto entregue deverá ser restituído ao mesmo o valor pago, ou seja,
R$ 3.609,10 (três mil, seiscentos e nove reais e dez centavos).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar a peregrinação do autor inicialmente para receber o produto e, não sendo possível, para ter restituído o valor pago, situação que poderia facilmente ser solucionada de forma administrativa.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)